Tribunal: STF
Processo: Rcl 71618
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. ADIS Nº 6.442/DF, Nº 6.447/DF, Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Simão Dias/SE, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, nos autos do Processo nº 0003211-43.2023.8.25.0074, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos nas ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.311.742/SP, Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral. 

    2. O ente reclamante narra que, na origem, trata-se de ação proposta por servidora pública, na qual pleiteia adicional por tempo de serviço, em virtude da continuidade do cômputo de tempo de serviço, em que pese a proibição do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020.

    3. Informa que a 1ª Turma Recursal desproveu o seu recurso inominado, mantendo a sentença e, por conseguinte, a condenação do Município. 

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação da decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe no Processo nº 0003211-43.2023.8.25.0074.

É o relatório. 
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Órgão reclamado, aos parâmetros fixados no julgamento das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, as quais impugnavam, dentre outros, o art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 

    10. Transcrevo a ementa do julgamento:

“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.
 (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 
(...) 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 
(…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).”

    11. Alega-se, também, violação ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.311.742/SP, Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral. Confiram-se a ementa do julgado e a tese fixada: 


“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(RE nº 1,311,742-RG/, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15/04/2021, p. 26/05/2021).

“É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).”

    12. Cumpre, ademais, reproduzir o art. 8º da LC nº 173, de 2020: 

“Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”

    13. Por meio do ato reclamado, o qual manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (e-doc. 5), reconheceu-se à servidora o direito à percepção da “gratificação da sexta parte”, a ser incluída na folha de pagamento, a partir de 1º de setembro de 2022, condenando o Município a pagar o retroativo, conforme os excertos da sentença:

“(...) 4. Quanto aos aspectos jurídicos/legais que importam para a questão em litígio, inclusive acerca do excesso executório alegado pelo requerido,o juiz assentou com precisão nos seguintes termos, pontualmente:
(…) “Dentre as restrições instituídas pela Lei n.º 173/2020, está a proibição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios afetados pela calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid19, contar esse tempo como de período aquisitivo necessário, exclusivamente, para a concessão de mecanismos que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins, conforme se vislumbra de seu Art. 8º, IX, adiante transcrito: 
“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 
(...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 
Assim, denota-se que os servidores públicos que preencheram os requisitos legais para a obtenção da vantagem remuneratória da sexta parte, antes da vigência da Lei Complementar Federal n.º 173/2020, qual seja 27 de maio de 2020, tem direito adquirido. Dito de outra forma: aqueles servidores públicos que completaram o período aquisitivo de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício de serviço público estadual até a data de 27/05/2020, têm direito adquirido ao benefício. 
D'outra banda, aqueles servidores que não chegaram a satisfazer as condições constitucionais e legais, até a data de 27 de maio de 2020, não podem receber o benefício, uma vez que a Lei Complementar Federal n.º 173/2020 suspendeu o seu pagamento durante o período de vigência da calamidade pública, qual seja, de 27 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021. 
Da análise do dispositivo legal acima, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF quando do julgamento das ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, embora a parte inicial do inciso aparentemente vede expressamente a contagem de tempo “como de período aquisitivo”, verifica-se que na sequência é indicado que a vedação recairá “exclusivamente para a concessão” de vantagens que “aumentem a despesa de pessoal em decorrência da aquisição de terminado tempo de serviço”. 
Desta forma, apesar de a Lei Complementar Federal n.º 173/2020, em seu Art. 8º, IX, suspender os efeitos financeiros da gratificação até a data de 31 de dezembro de 2021, essa em momento algum traz qualquer prejuízo em relação à contagem do tempo de efetivo serviço prestado, motivo pelo qual, a partir de 01 de setembro de 2022, a autora faz jus à concessão da gratificação de sexta parte.
5. Dito isto, a fundamentação exposta no 1º grau se mostra consistente e suficientemente esclarecedora, permitindo concluir-se com segurança o acerto da sentença. Nada mais se exige, portanto, em reforço de fundamentação, cabendo aqui, sem rodeios ou muito menos receio de erro, a técnica que legitima a sua confirmação per relationem, nos precisos termos do art. 46, 2ª parte, da norma regente do sistema dos juizados especiais (Lei nº 9.099/95). 
7. Ante o exposto, voto no sentido de que seja conhecido o recurso e a ele negado provimento, confirmando-se a sentença atacada pelos próprios fundamentos.”

    14. Com efeito, verifica-se que a decisão reclamada reconheceu a contagem de tempo para efeitos de concessão da “gratificação da sexta parte” dos vencimentos integrais em favor da autora, no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, contrariando o entendimento firmado por esta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade do art. 8º, inc. IX, da Lei Complementar nº 173, de 2020, o qual está fundado na necessidade de observância, pelos entes federados, às medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória.

    15. A interpretação dada pelo Órgão reclamado ao artigo 8º, inc. IX, da Lei Complementar nº 173, de 2020, esvazia por completo o intuito legislativo, que busca equilíbrio fiscal para combater a pandemia, dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação como legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível.

    16. Nesse sentido, destaco acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 47.793-AgR/SP:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 47.793-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 07/12/2021).

    17. A propósito, transcrevo o seguinte excerto da decisão monocrática proferida pela eminente Ministra Rosa Weber na Reclamação nº 48.276/SP, j. 23/09/2021, p. 27/09/2021, cujo entendimento em tudo se aplica ao presente caso:

“(...) 8. Consoante emerge das transcrições, a Corte reclamada decidiu que, para ser considerado constitucional, o art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020 deve ser interpretado apenas como suspensão do pagamento de vantagem pecuniária no interregno de incidência da norma. A autoridade reclamada registrou que a Lei Complementar não pode suprimir o direito assegurado ao servidor pela Constituição estadual de contagem de tempo de serviço para fins de concessão de benefícios. 
9. Nestes termos, entendo que o Tribunal reclamado realizou interpretação restritiva de dispositivo julgado constitucional por esta Suprema Corte. Tal como decidido pelo Tribunal de origem, a mera suspensão do pagamento de vantagem pecuniária acarreta, futuramente, a fruição acumulada das parcelas anotadas no período aquisitivo após o intervalo temporal disposto na Lei 173/2020, a esvaziar não só o conteúdo da referida norma, mas também do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas suscitados.”

    18. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 65.248/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/01/2024, p. 30/01/2024; Rcl nº 57.268/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/06/2023, p. 28/06/2023; Rcl nº 49.835/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/05/2022, p. 05/05/2022; Rcl nº 51.296/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 55.054/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/08/2022, j. 18/08/2022; e Rcl nº 48.214/SP, Min. Rosa Weber, j. 14/02/2022, p. 16/02/2022.

    19. Assim, à luz dessas considerações, na hipótese, a irresignação do reclamante merece acolhida, pois há dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência desta Suprema Corte.

    20. Ante o exposto,  julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se

Publique-se.

Brasília, 16 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator